Tribunal: TJES
Processo: 5005114-85.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005114-85.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: SANDRA MARIA DAS NEVES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de demanda consistente em declaração de inexistência de débito com devolução de valores, bem como em condenar os requeridos ao pagamento de danos morais. Em apertada síntese, aduz a requerente que desconhece a origem dos contratos de empréstimo consignado n° 010011957175 no valor de R$ 1.995,15 a ser descontado de seu benefício em 84 prestações mensais de R$ 49,32 (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) e de n° 50-7969080/20 na quantia de R$ 2.634,09 que previa descontos de 84 prestações mensais de R$ 61,50. (Banco DAYCOVAL S.A.), que se encontram ativos em seu benefício previdenciário e vinculados aos bancos réus, o que considera indevido, afirmando que não solicitou ou autorizou tais transações. Afirma que não solicitou ou autorizou tais transações, arguindo ainda que a quantia relativa ao suposto empréstimo do réu Banco DAYCOVAL sequer foi creditada em sua conta bancária. Não logrando êxito em solucionar a questão administrativamente, ajuíza a presente demanda, requerendo em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, relativos aos contratos em epígrafe.

Os requeridos, por sua vez, contestam e aduzem preliminares nas razões de mérito, em suma, arguem a regularidade da contratação e disponibilização de valores à conta bancária da parte autora, no mais, pugnam pela compensação do valor repassado e ao final requerem a improcedência da ação

Em sede de

sentença (ID 4346347) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) DECLARAR a nulidade da contratação dos empréstimos consignados de n.º 010011957175 (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) e o contrato de n° 50-7969080/20 (BANCO DAYCOVAL S.A.), em nome da requerente junto aos réus e; b) CONDENAR o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a restituição dos valores descontado do benefício previdenciário da parte autora no valor de R$ 98,64 (noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), sendo que eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá o requerido restituir o valor descontado em fase de cumprimento de sentença, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação. c) CONDENAR o requerido BANCO DAYCOVAL S.A., para no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá o requerido restituir o valor descontado, com registro de que não se trata de parcelas ilíquida, pois os respectivos valores serão aferidos em fase de cumprimento de sentença e do valor levantado deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação. d) CONDENAR os requeridos BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. para que cada um pague a requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ), devendo o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. abater a importância de R$ 1.995,15 (mil novecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4346355),

almejando o acolhimento das preliminares ou que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e ainda, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4346370)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação de serviço cobrado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido empréstimo consignado, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia. Tal conclusão se chega a partir do documento de ID 9492564, nota-se que há apenas uma assinatura ao final do documento, não há rubrica em todas as folhas, como formalmente é feito em contratos desta natureza, e mais, sem muito esforço observa-se que o documento não possui dados relacionados ao sobrenome e endereço da parte autora iguais a sua identificação e endereço de residência constante no Termo de Reclamação.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)